Tribunal: TJBA
Processo: 8056634-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056634-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ZENAIDE LIMA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, VICTOR BAHIA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde. A decisão agravada indeferiu os pedidos de concessão integral da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas iniciais com redução de 80%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §§2º e 3º, do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência da parte natural, salvo se existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira para custear o processo.

4. A decisão agravada deferiu parcialmente a gratuidade, autorizando o parcelamento das custas com redução de 80%, o que revela medida proporcional e adequada diante dos documentos constantes dos autos, inclusive vínculo empregatício ativo comprovado por cópia da CTPS. A Agravante não apresentou contraprova suficiente para afastar os indícios de capacidade econômica mínima, limitando-se a impugnação genérica, sem infirmar objetivamente o vínculo de trabalho vigente.

5. Em relação ao pedido de tutela de urgência, a jurisprudência exige demonstração inequívoca de verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300). O relatório médico que fundamenta o pedido de urgência data de maio de 2023, não havendo elementos que indiquem atualidade ou iminência do risco à saúde da parte, tampouco menção expressa a quadro clínico de urgência conforme exigem os Enunciados 51, 62 e 92 das Jornadas de Saúde do CNJ.

6. A junta médica do plano de saúde concluiu pela ausência de imperativo clínico que justificasse abordagem hospitalar, e a parte agravante não produziu elementos técnicos hábeis a afastar tal conclusão.

7. O procedimento requerido possui elevado custo (R$ 1.389.240,00) e ausência de caução idônea, o que, somado à irreversibilidade da medida, inviabiliza sua concessão em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8056634-25.2024.8.05.0000
, em que é agravante,
MARIA ZENAIDE LIMA BITTENCOURT
, e agravado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.